Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707591-50.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DH CELULARES ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para tomar ciência sobre o insucesso da intimação pessoal do recorrente, devendo requerer o que for de direito. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator